Tribunal: TJSP
Processo: 1030735-84.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão de obstar Inscrição em Cadastro Informativo Municipal (CADIN). Contrato firmado com São Paulo Turismo - SPTURIS. Instalação, operação e manutenção de mobiliário urbano e painéis de mensagens variáveis (PMV) para o Carnaval de 2013. Descumprimento parcial. Glosa no pagamento, retenção da garantia contratual e aplicação de multa. Débito de R$ 11.176,15 segundo a empresa

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão de obstar Inscrição em Cadastro Informativo Municipal (CADIN). Contrato firmado com São Paulo Turismo - SPTURIS. Instalação, operação e manutenção de mobiliário urbano e painéis de mensagens variáveis (PMV) para o Carnaval de 2013. Descumprimento parcial. Glosa no pagamento, retenção da garantia contratual e aplicação de multa. Débito de R$ 11.176,15 segundo a empresa paraestatal e crédito de R$ 14.857,07 segundo a autora. Cadin municipal criado pela Lei Municipal 14094/2005, para anotação de pendências de pessoas físicas e jurídicas perante órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Município de São Paulo. Sem pedido contra a existência do débito ou o seu montante, não cabe impedir a inscrição do que se considera devido. Sociedade de economia mista integra a administração indireta, por isso com possibilidade legal de inscrição dos seus devedores no referido cadastro, não importando implicar impedimento para contratar com a administração pública ou poder ser considerada como meio indireto e coercitivo de cobrança. Se o débito for indevido, a interessada terá a via administrativa ou judicial para impugná-lo e fazer retirar o apontamento do referido cadastro. Não importa, tampouco, se o débito deriva de relação jurídica de natureza pública ou privada, porquanto o objetivo da lei é resguardar os interesses da administração, abrangendo todos os seus órgãos e entidades. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, para quinze por cento do valor atualizado da causa, histórico de dez mil reais.